Tribunal: TJSP
Processo: 2012130-90.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
r, editou a Lei no 8.074/1992, criando "o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá providências correlatas", que, em seu art. 4o, I, dispõe competir a esse Conselho "observar as diretrizes da política de atendimento fixadas nos Artigos 87 e 88 da Lei federal n. 8.069, de 13 de julho de 1990" (ECA) – Município a que caberia, apenas, nos termos do art. 30 da CF, "legislar sobre assuntos de interesse local" (inciso I) e "suplementar a legislação federal e estadual no que couber" (inciso II); ou seja, apenas poderia suplementar a legislação federal, sem restringir, ainda reflexamente, a atuação dos Conselhos Municipais, ao dispor que doadores possam "indicar programa, projeto ou serviço para o qual pretendam doar especificamente" – DIPLOMA questionado com que, de igual modo, o Município invade a competência da União Federal (art. 230 CF, aplicável aos Municípios por força do art. 144 CE), ao editar norma de caráter geral quanto à proteção aos idosos, porquanto as normas gerais são traçadas pela União Federal, que editou: a) a Lei 8.842/1994, que "dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências"; b) Lei no 10.741/2003, que "dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências"; e c) Lei no 12.213/2010, que "institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; e altera a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995" – Lei 12.213/2010 que estabelece em seu art. 4o, ser da "competência do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa – CNDI gerir o Fundo Nacional do Idoso e fixar os critérios para sua utilização" – Diploma cujo art. 4o-A estatui que "as disposições dos arts. 260-C a 260-L da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), aplicam-se aos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso, no que couber" – Diplomas federais que expediram normas gerais relativas a um a outra matérias a serem observadas pela competência concorrente e suplementar dos Estados e a que se submetem os Municípios (art. 144 da CE) – Violação consequente, pela lei local, do pacto federativo – Inconstitucionalidade configurada e declarada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Prestígio à causa de pedir aberta, que permeia o processo da ação direta de inconstitucionalidade, permissão que pode levar, como aqui, ao reconhecimento de que a norma também desatende a preceitos constitucionais outros, além dos invocados na peça inaugural da ação – Inconstitucionalidade dos mesmos dispositivos legais por violarem a reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, e ofenderem os princípios da separação de poderes e da reserva da administração (arts. 5o, 24, 47, II, XIV e XIX, "a", e 144 CE) – Vício decorrente de permitirem ao doador indicar a destinação de seus recursos, usurpando competência dos Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente e do Idoso, órgãos vinculados à Administração Pública, retirando-lhes parte do poder e atribuição de gerenciamento e direcionamento dos fundos – Instituição de fundos que, ademais, depende de autorização legislativa tocante à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, e devem (os fundos) estar compreendidos na lei orçamentária anual, cuja iniciativa também cabe ao Chefe do Executivo, nos termos dos arts. 176, IX e 174, III, e § 4o, 1 e 3, CE, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da CE – Inconstitucionalidade reconhecida.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pedidos sucessivos de inconstitucionalidade do § 2o do art. 6o da Lei Municipal no 2.731/1994 e parágrafo único do art. 2o da Lei Municipal no 5.083/2014 – Ausência do vício alegado, seja porque a primeira norma se resume a reproduzir o art. 260 do ECA, seja porque inexistente no texto original da lei, a segunda, introdução, esta sim, declarada inconstitucional – Pleito de inconstitucionalidade improcedente, no ponto.

Ação parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2012130-90.2020.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

10/09/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Parâmetro de controle de constitucionalidade de lei municipal perante Tribunal de Justiça é a norma constitucional estadual, apenas – Pretensão admitida e julgada somente no respeitante às normas constitucionais estaduais, ditas contrariadas.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Arguição em face dos artigos 2o, 4o e 5o da Lei no 5.933/2019, do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Parâmetro de controle de constitucionalidade de lei municipal perante Tribunal de Justiça é a norma constitucional estadual, apenas – Pretensão admitida e julgada somente no respeitante às normas constitucionais estaduais, ditas contrariadas.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Arguição em face dos artigos 2o, 4o e 5o da Lei no 5.933/2019, do Município de Valinhos, de iniciativa parlamentar, que "cria os selos 'Amigo Solidário' e 'Empresa Solidária' e dá outras providências" tocantes aos Conselhos locais de proteção à infância e à juventude, e aos idosos – Inconstitucionalidade – Violação do pacto federativo por invadir, o Município, competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, ao legislar sobre "proteção à infância e à juventude" e a "proteção ao idoso" (art. 24 da CF, inciso XV), extravasando a medida da autonomia local – União que, no uso de sua competência, expediu normas gerais regulando a matéria e (art. 24, § 1o, da CF), editando: a) o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei no 8.069/1990), que traça diretrizes para criação dos conselhos municipais e a sua manutenção, possibilita doações aos fundos municipais e atribui aos conselhos gestores a fixação dos critérios de utilização dos valores doados, sem permitir que doadores indiquem a destinação dos recursos (art. 88, II e IV); e b) a Lei no 8.242/1991, que criou o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes – CONANDA, ao qual compete gerir o Fundo Nacional e fixar os critérios para sua utilização, nos termos do art. 260 da Lei Federal no 8.069/1990-ECA (arts. 2o, X, e 6o) – Estado de São Paulo que, exercendo competência concorrente e suplementar, editou a Lei no 8.074/1992, criando "o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá providências correlatas", que, em seu art. 4o, I, dispõe competir a esse Conselho "observar as diretrizes da política de atendimento fixadas nos Artigos 87 e 88 da Lei federal n. 8.069, de 13 de julho de 1990" (ECA) – Município a que caberia, apenas, nos termos do art. 30 da CF, "legislar sobre assuntos de interesse local" (inciso I) e "suplementar a legislação federal e estadual no que couber" (inciso II); ou seja, apenas poderia suplementar a legislação federal, sem restringir, ainda reflexamente, a atuação dos Conselhos Municipais, ao dispor que doadores possam "indicar programa, projeto ou serviço para o qual pretendam doar especificamente" – DIPLOMA questionado com que, de igual modo, o Município invade a competência da União Federal (art. 230 CF, aplicável aos Municípios por força do art. 144 CE), ao editar norma de caráter geral quanto à proteção aos idosos, porquanto as normas gerais são traçadas pela União Federal, que editou: a) a Lei 8.842/1994, que "dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências"; b) Lei no 10.741/2003, que "dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências"; e c) Lei no 12.213/2010, que "institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; e altera a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995" – Lei 12.213/2010 que estabelece em seu art. 4o, ser da "competência do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa – CNDI gerir o Fundo Nacional do Idoso e fixar os critérios para sua utilização" – Diploma cujo art. 4o-A estatui que "as disposições dos arts. 260-C a 260-L da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), aplicam-se aos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso, no que couber" – Diplomas federais que expediram normas gerais relativas a um a outra matérias a serem observadas pela competência concorrente e suplementar dos Estados e a que se submetem os Municípios (art. 144 da CE) – Violação consequente, pela lei local, do pacto federativo – Inconstitucionalidade configurada e declarada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Prestígio à causa de pedir aberta, que permeia o processo da ação direta de inconstitucionalidade, permissão que pode levar, como aqui, ao reconhecimento de que a norma também desatende a preceitos constitucionais outros, além dos invocados na peça inaugural da ação – Inconstitucionalidade dos mesmos dispositivos legais por violarem a reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, e ofenderem os princípios da separação de poderes e da reserva da administração (arts. 5o, 24, 47, II, XIV e XIX, "a", e 144 CE) – Vício decorrente de permitirem ao doador indicar a destinação de seus recursos, usurpando competência dos Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente e do Idoso, órgãos vinculados à Administração Pública, retirando-lhes parte do poder e atribuição de gerenciamento e direcionamento dos fundos – Instituição de fundos que, ademais, depende de autorização legislativa tocante à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, e devem (os fundos) estar compreendidos na lei orçamentária anual, cuja iniciativa também cabe ao Chefe do Executivo, nos termos dos arts. 176, IX e 174, III, e § 4o, 1 e 3, CE, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da CE – Inconstitucionalidade reconhecida.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pedidos sucessivos de inconstitucionalidade do § 2o do art. 6o da Lei Municipal no 2.731/1994 e parágrafo único do art. 2o da Lei Municipal no 5.083/2014 – Ausência do vício alegado, seja porque a primeira norma se resume a reproduzir o art. 260 do ECA, seja porque inexistente no texto original da lei, a segunda, introdução, esta sim, declarada inconstitucional – Pleito de inconstitucionalidade improcedente, no ponto.

Ação parcialmente procedente.